Tribunal: TJPA
Processo: 0815558-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815558-55.2018.8.14.0301

APELANTE: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0815558-55.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A.

ADVOGADO: JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB GO13721-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ÁREA FLORESTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c lucros cessantes em razão de negativa de indenização securitária por sinistro ocorrido com escavadeira segurada, sob o fundamento de utilização do bem em área florestal, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura o uso do equipamento em áreas florestais e a eventual abusividade dessa limitação, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Comprovada, por documentos e imagens constantes dos autos, a utilização do equipamento segurado em local com características florestais, conforme previsto na cláusula limitativa expressa da apólice. A cláusula excludente de cobertura não é abusiva, sendo legítima a delimitação dos riscos assumidos pela seguradora, nos termos do art. 757 do Código Civil. Ainda que aplicável o CDC, inexiste violação aos princípios da transparência e informação. Caracterizado agravamento do risco e negligência na utilização do bem, conforme cláusula contratual. Ausente direito à indenização securitária e aos lucros cessantes.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0815558-55.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

APELADO:
SOMPO SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A.

ADVOGADO:
JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB GO13721-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE NEGATIVA DE SEGURO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo juízo da 12° Vara Cível e Empresarial de Belém
que julgou improcedente a ação e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Em suas
razões (Id. 10908056)
a apelante sustenta que a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, deve ser reformada. Ele sustenta que o sinistro ocorreu enquanto a escavadeira estava sendo utilizada em uma estrada vicinal entre os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu/PA, e não em uma área florestal, como argumenta a apelada. O apelante defende que o local não pode ser classificado como área florestal, contrariando a alegação da seguradora, que exclui a cobertura para sinistros em tais áreas.

Alega ainda que a negativa de indenização gerou prejuízos significativos, incluindo lucros cessantes, no montante de R$ 540.000,00, devido à impossibilidade de locação da escavadeira após o sinistro. O apelante pede a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à indenização no valor de R$ 350.000,00, acrescido dos lucros cessantes.

Além disso, o apelante pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que, sendo a relação entre as partes de consumo, a interpretação da apólice deveria ser mais favorável ao consumidor. Por fim, solicita a condenação da apelada ao pagamento da indenização de forma integral.

Oferecidas contrarrazões ao Id. 10908062.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ÁREA FLORESTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c lucros cessantes em razão de negativa de indenização securitária por sinistro ocorrido com escavadeira segurada, sob o fundamento de utilização do bem em área florestal, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura o uso do equipamento em áreas florestais e a eventual abusividade dessa limitação, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Comprovada, por documentos e imagens constantes dos autos, a utilização do equipamento segurado em local com características florestais, conforme previsto na cláusula limitativa expressa da apólice. A cláusula excludente de cobertura não é abusiva, sendo legítima a delimitação dos riscos assumidos pela seguradora, nos termos do art. 757 do Código Civil. Ainda que aplicável o CDC, inexiste violação aos princípios da transparência e informação. Caracterizado agravamento do risco e negligência na utilização do bem, conforme cláusula contratual. Ausente direito à indenização securitária e aos lucros cessantes.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos e seus pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a pretensão autoral deve ser analisada à luz da
Lei nº 8.078/1990 (CDC)
, uma vez que estão claramente caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da referida lei. Embora o apelante exerça a atividade de locação dos maquinários segurados, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que "a pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor".

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas, concluiu pelo abuso da cláusula que limita a velocidade dos ventos em caso de vendaval, para o recebimento de indenização securitária . A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, incidindo, portanto, as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1392636 SP 2018/0290155-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Aplicam-se também ao presente caso as disposições do
Código Civil
, especialmente o artigo 757 do
CC/02
, que dispõe: "
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
".

Este dispositivo estabelece a obrigação do segurador de fornecer a cobertura acordada no contrato, desde que o segurado tenha um interesse legítimo e que o risco esteja claramente predeterminado no instrumento contratual. Assim, a análise do contrato de seguro deve ser realizada à luz dessas normas, garantindo que a obrigação da seguradora seja cumprida dentro dos limites e condições estabelecidos, considerando o pagamento do prêmio e o risco coberto.

Por seu turno, determina o art. 760 do CC/02:

"Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário.

Este dispositivo estabelece a obrigação de que a apólice de seguro, ao formalizar o contrato, contenha elementos essenciais para garantir a transparência e a segurança das partes envolvidas. Tais elementos incluem a descrição dos
riscos cobertos
, o
período de vigência
do contrato, o
limite da garantia
, o valor do
prêmio
a ser pago, e, quando aplicável, a
identificação do segurado e do beneficiário
. Essa formalização visa assegurar que todas as condições do seguro sejam claras e acessíveis, tanto para o segurado quanto para a seguradora.

No caso dos presentes autos, é fato incontroverso a celebração do contrato de seguro entre as partes, bem como a ocorrência da perda total do maquinário segurado, consistente em uma
Escavadeira JOHN DEERE
,
Modelo 210GLC
,
Chassi 1FF210GXKDD521692
,
Ano 2014
, segurado pela apólice nº 7100009702. O sinistro ocorreu em 08 de março de 2017, conforme as descrições apresentadas pelo apelante, que relatou que a referida máquina ficou presa em um desnível na estrada entre os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu.

Em razão da perda total do equipamento, a apelante requereu administrativamente a cobertura do seguro. Contudo, a seguradora negou a indenização, alegando, entre outros fatores, que o veículo estava sendo utilizado em
área florestal
, situação prevista como excluída pela cláusula contratual, que isenta a cobertura em caso de utilização do bem em atividade florestal.

Irresignada com a decisão, a empresa
TRACSUL EQUIPAMENTOS
, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela de urgência em face da seguradora. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo magistrado de origem, conforme registrado no
Id. 3989308
. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão proferida no
Id. 4307180
.

O feito foi devidamente instruído, com a apresentação das provas e documentos necessários para a formação do convencimento judicial. Após análise do caso, foi proferida sentença de
improcedência
do pedido, acolhendo a tese da requerida, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente aqueles que indicaram que o equipamento estava sendo utilizado em
área florestal
, o que, conforme estipulado no contrato de seguro e na apólice, configuraria uma situação excluída da cobertura, conforme cláusula contratual específica que limita a cobertura do seguro em atividades em áreas florestais.

Compulsando os autos, verifico que, não obstante as razões do apelante, a decisão do juízo a quo foi acertada. Explico.

Da apólice de seguro oriunda do pacto avençado referente ao veículo em discussão, conforme Id. 10907837 (fl. 6), consta, de maneira expressa, que a apólice estava sendo contratada para trator escavadeira, cujo uso se daria para atividades,
exceto uso florestal.

O contrato de seguro, em razão de sua natureza jurídica, pode comportar a inserção de cláusulas limitativas de direito. Tal limitação de riscos encontra permissão no art. 757 do código civil.

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Ora, o contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e do "pacta sunt servanda". Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Acrescente-se que todo contrato de seguro depende de uma criteriosa análise estatística e econômica dos riscos a serem cobertos, isto para que se chegue ao valor justo do respectivo prêmio e das indenizações quando da ocorrência dos sinistros, o denominado cálculo atuarial.

Dessa forma, a cláusula que limita o risco não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio do contrato, uma vez que o segurador deve se responsabilizar pelos riscos expressamente previstos contratualmente.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA EXCLUDENTE. PERFIL NÃO CONTRATADO. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na hipótese, rever as conclusões da Corte de origem acerca da ausência de abusividade na limitação de cobertura securitária demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. A consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça atrai o disposto na Súmula nº 83/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.839.482/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Das imagens colacionadas aos autos, constantes nos Ids. 5866231, 5866242 e 5866238 é possível verificar com clareza as condições do local onde o sinistro ocorreu.
As características da área são indiscutivelmente florestais, com vegetação densa e árvores de grande porte, o que evidencia que o equipamento estava sendo utilizado em um ambiente claramente fora dos termos previstos na apólice de seguro.

Entendo que via vicinal é aquela via rural que conecta localidades ou cidades vizinhas, geralmente situadas em áreas mais remotas ou do interior, com condições mínimas de trafegabilidade. Essas vias são comuns no interior do Estado e, apesar de frequentemente servirem ao tráfego local, costumam ter infraestrutura precária, como falta de pavimentação e manutenção regular.

No entanto, as imagens anexadas aos autos deixam claro que o local do sinistro não se trata de uma estrada vicinal convencionalmente utilizada para o tráfego cotidiano. As características observadas nas imagens indicam que a via em questão possui características próprias de áreas de manejo ou atividades florestais, com vegetação densa e de difícil acesso, o que a qualifica como um terreno destinado a usos florestais, e não como uma simples estrada vicinal rural. Isso reforça a alegação de que o local não se enquadra nas condições previstas para a cobertura do seguro, conforme estipulado na apólice.

Ademais, corroborando o entendimento de que o local do sinistro não se trata de uma via vicinal regularmente utilizada, observo que o veículo permaneceu por um período prolongado no mesmo local, mesmo após a vistoria realizada pelo perito da seguradora. Se, de fato, como afirma o apelante, o sinistro tivesse ocorrido em uma via vicinal, ou seja, uma estrada rural de uso comum, destinada à ligação entre comunidades, a presença prolongada de um maquinário de grande porte, atolado ou obstruindo a passagem, certamente teria causado relevantes transtornos à circulação local.

Nessa hipótese, seria razoável esperar que o equipamento fosse prontamente removido pelos órgãos competentes de trânsito e segurança viária, justamente para preservar a fluidez do tráfego e garantir a segurança dos usuários da via. A inércia quanto à remoção do veículo, aliada à ausência de qualquer medida nesse sentido por parte das autoridades locais, reforça a conclusão de que o local onde se deu o sinistro não corresponde a uma estrada vicinal ordinária, mas sim a uma área com características florestais, tal como evidenciado pelas imagens juntadas ao processo.

Neste sentido, colaciono jurisprudências dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEGURO UTILIZADO COMO INSUMO DA ATIVIDADE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - OCORRÊNCIA DE EVENTO NÃO CONTEMPLADO NA APÓLICE - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - No contrato de seguro firmado com o objeto de assegurar o desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo segurado, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer as regras previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil - Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não havendo nos autos prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se confirmar a sentença, que acertadamente julgou improcedente o pedido inicial .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00183283120148130363 João Pinheiro, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. CDC. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO DE RISCOS NO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA . INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ATOLAMAENTO DE TRATOR. USO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. I - A relação jurídica celebrada entre segurado e companhia de seguro, além das normas do Código Civil, submete-se aos rigores das regras do Código de Defesa do Consumidor. II - E possível a limitação de riscos nas apólices de seguro, nos termos do § 4º, do art. 54, da Lei nº 8 .078/90, desde que a sua redação seja clara e de fácil compreensão. III - Não há responsabilidade da seguradora em indenizar a parte contraente, em caso de limitação expressa e devidamente prevista na apólice do seguro celebrado entre as partes. IV - Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023783920228130710, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Sendo assim, julgo que são igualmente irrelevantes os argumentos do autor no sentido de que possuía permissão para atuar nas proximidades de água, uma vez que, ainda assim, o maquinário estava sendo utilizado em área florestal, fora da cobertura prevista pela apólice de seguro.

Ademais, ao utilizar o equipamento em uma localidade com as características apresentadas, o operador assumiu integralmente o risco do ocorrido. Nesse contexto, configura-se a hipótese prevista na
cláusula terceira, alínea x)
, do contrato de seguro, que exclui a cobertura para os prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente, de:
"x) negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro”.

Assim, a utilização do maquinário em área inadequada e as condições adversas da localidade, sem a devida cautela, configuram o agravamento do risco, isentando a seguradora de responsabilidade pelo pagamento da indenização.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença de 1° grau.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025